Tribunal: CARF
Processo: 10983.902340/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902340/2013-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.590 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOAJURÍDICA - IRPJ
Recorrente
UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta, além de
atestar a idoneidade da documentação acostada aos autos, intime a recorrente a apresentar outras
provas, se entender necessárias, da retenção e da tributação dos rendimentos, mediante a
apresentação de documentos contábeis e fiscais, para confirmar a existência do crédito. Votou
pelas conclusões o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 09-73.979, da 2a Turma da
DRJ/JFA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.7), que não homologou o direito creditório declarado
no PER/DCOMP no 26993.73343.300908.1.3.03-1085.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou (em
síntese):
c) Na planilha analítica (Anexo III) está sendo demonstrado a composição do saldo
do valor de R$ 34.160,87, que está distribuído da seguinte forma: a composição de R$
2.707,98 está na composição do saldo do comprovante de 2006 e o valor de R$ 31.452,89
está na composição do saldo comprovante 2007.
d) Os pagamentos das faturas da planilha analítica (Anexo III) foram efetuados
todas - dentro do ano-calendário de 2007 e conforme a IN 1.234, de 11 de janeiro de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902340/2013-37
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.590 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902340/2013-37

2012, a retenção da Contribuição Social - sobre o Lucro Líquido (CSLL) é sobre os
pagamentos, porém, para poder compor o saldo, temos que considerar os comprovantes
dos anos-calendários de 2006 e 2007, conforme já descrito acima, pois, os
comprovantes/informações encaminhadas para Receita Federal do Brasil pela Justiça
Federal de Primeiro Grau em Santa Catarina, não estão de acordo com o fato gerador
pagamento, conforme instruído na IN n°1.234.
A DRJ, com base nos artigos 219, 221 e 231, do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99, afirma que:
O artigo 2o, mencionado pela defesa, trata do procedimento a ser adotado pelas
fontes pagadoras, nela mencionadas, e não pela empresa prestadora de serviços ou
fornecedora de bens.
A prestadora de serviços ou fornecedora de bens tem que informar a retenção na
nota fiscal.
O RIR/99 é claro no sentido de que as retenções podem ser deduzidas no período
de apuração em que as receitas que lhe deram origem foram computadas.
Assim, no regime de competência, a retenção realizada na nota fiscal tem que ser
deduzida no período de apuração ao qual a nota fiscal corresponder.
A nota fiscal emitida em 2006 tem que ser escriturada na data de sua emissão e, no
regime de competência, levada a resultado nesse período de apuração que, no caso, é
anual.
De modo que, para as notas fiscais emitidas em 2006, a retenção teria que compor
o saldo negativo do ano-calendário 2006, não assistindo razão à contribuinte em seus
reclamos.
Consoante consta nos autos, a recorrente foi cientificada em 27/07/2020 (fl. 117) e
apresentou o seu recurso voluntário em 15/05/2020 (fls. 31).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente requer que lhe seja concedido o
efeito suspensivo do acórdão recorrido.
Ainda, aduz que:
Durante o exercício de 2008, a recorrente formulou o Pedido de Compensação -
PER/DCOMP (Doc. 2) em epígrafe, visando compensar os débitos nela declarados com o
crédito oriundo de Saldo Negativo de CSLL, no valor original de R$ 1.309,18 (mil
trezentos e nove reais e dezoito centavos).
No Intuito de facilitar a compreensão dos cálculos, a recorrente juntou planilha
analítica (Doc. 03) dos créditos usados na PER/DCOMP, separando os valores que foram
retidos pela Justiça Federal de primeiro grau em Santa Catarina e o comprovantes anuais
de rendimentos pagos ou creditados e de retenção de Imposto de Renda na Fonte (DIRF),
referente aos anos-calendários de 2006 e 2007.
Ao verificar os cálculos da planilha acima mencionada, nota-se que composição do
saldo do valor R$ 34.160,87 (trinta e quatro mil centro e sessenta reais e oitenta e sete
centavos), está distribuído da seguinte maneira:
(i) O valor de R$ 2.707,98 está na composição do saldo do comprovante de 2006 e
(ii) O Valor de R$ 31.452,89 está na composição do saldo comprovante 2007.
Desta forma, todos os os pagamentos foram efetuados dentro do ano calendário
2007 e conforme o Artigo 2° da Instrução Normativa n° 1.234/2012, a retenção da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) é sobre os pagamentos, porém, para
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.590 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902340/2013-37

poder compor o saldo, é imprescritível considerar os comprovantes do ano calendário
2006-2007, ...
Reafirma que os pagamentos ocorreram todos no ano-calendário de 2007 e que
não há o que se falar em violação do regime de competência.
Em razões de direito, aduz que:
Ora, conforme bem explicado nas razões fáticas, mais do que evidente que as
informações levadas pela Justiça Federal de Primeiro Grau de Santa Catarina é fruto de
mero erro material no momento de informar os valores da compensação à Receita Federal
do Brasil (RFB).
Em que pese o erro material no momento em que essas informações foram
transmitidas, a recorrente buscou sanar tal equívoco de todas as formas existentes, dentre
elas apresentando manifestação de inconformidade.
A boa-fé da recorrente é latente no presente caso. Daí que não é razoável que
qualquer responsabilização em face do erro material já demonstrado recaia perante a
recorrente, isso porque as planilhas analíticas (Doc. 3) demonstram que os pagamentos
das faturas foram realizadas todas dentro do ano calendário de 2007, devendo esse ser
considerado o fato gerador das retenções. Até porque, a informação equivocada da Justiça
Federal de Primeiro grau de Santa Catarina não tem o condão de alterar o fato gerador das
retenções.
Entende que o fato gerador é o pagamento e cita decisão administrativa não
vinculante. Continua:
Até porque, pela lógica da antecipação, o contribuinte só acaba por auferir
capacidade contributiva no momento em que recebe os valores dos tomadores do serviço.
Restando demonstrada a suficiência dos créditos a compensar, bem como que a
não-homologação da compensação se deu por erro nas informações fornecidas pela
Justiça federal de Primeiro Grau de Santa Catarina, deve ser revista a decisão
administrativa, em homenagem à verdade material, sob pena de locupletamento ilícito do
Fisco.
Diante do presente imbróglio, deve a Administração analisar a veracidade dos
créditos aqui mencionados, de forma a evitar a judicialização de uma questão meramente
material e dar efetividade ao princípio da verdade material.
Cita decisão administrativa não vinculante e requer:
Acolher o presente Recurso Ordinário para reformar a respectiva decisão da 2°
Turma da DRJ/JFA e reconhecer a retificação de ofício das informações prestadas pela
Justiça Federal de Primeiro Grau de Santa Catarina que impossibilitou a recorrente em
obter a compensação de seu crédito no PER/DCOMP n.o 26993.73343.300908.1.3.03-
1085, bem como homologar integralmente os valores já compensados.
Caso julgue necessário, sejam produzidas todas as provas admitidas em direito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
A recorrente afirma ter registrado as receitas no ano-calendário de 2007 e que
todos os pagamentos e retenções foram efetuados naquele ano-calendário.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.590 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902340/2013-37

Embora, não me pareça estar em discussão, cabe lembrar que as provas da
retenção não se faz , exclusivamente, pelos comprovantes de retenção, admitindo-se outros
meios de prova. Nesta linha, a Súmula CARF 143 dispõe que:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Entendo que o cerne da lide se resolve com a Súmula CARF 80, a qual determina
que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Ou seja, está exatamente em linha com o que dispõe o
artigo 231, do RIR/99:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, § 4o):
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Assim, o que não se admite é a compensação/dedução ocorra antes da retenção e
sem a respectiva tributação dos rendimentos.
A recorrente afirma que as retenções (pagamentos) e o registro das receitas se
deram no ano-calendário de 2007, ou seja estariam atendidos os requisitos estabelecidos.
Consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018)
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em qualquer fase do processo, como se pode observar da decisão, da 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.590 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902340/2013-37

Ressalto que são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, em
qualquer fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao
respeito aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação do crédito.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta, além de atestar a idoneidade da documentação acostada aos autos, intime
a recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias, da retenção e da tributação dos
rendimentos, mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais, para confirmar a
existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 126
DF CARF MF
Original